Tribunal: TJMT
Processo: 1017211-49.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017211-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Honorários Advocatícios, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), NICOLI AGRO LTDA - ME - CNPJ: 10.617.126/0001-63 (AGRAVANTE), ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI - CPF: 909.366.801-30 (AGRAVANTE), ALESSANDRO NICOLI - CPF: 630.307.051-53 (AGRAVANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS -
DECISÃO
QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO – EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO – NATUREZA EXTRACONCURSAL – NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 49 da Lei no 11.101/2005 indica que os créditos existentes até o pedido de recuperação judicial devem ser habilitados perante o juízo universal, na ação de recuperação judicial. Todavia, o mesmo não ocorre com os créditos constituídos depois do pedido de recuperação judicial.

O STJ firmou o entendimento corporificado no Enunciado no 12 segundo o qual “Estão sujeitos à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, não se submetendo aos seus efeitos os créditos posteriores ao pleito recuperacional”.

Como o crédito decorrente da presente ação foi constituído com o trânsito em julgado (22/08/2020), em momento posterior ao pedido de recuperação judicial (06/12/2018), deve ser classificado como extraconcursal e não se sujeitar ao instituto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por NICOLI AGRO LTDA – ME E OUTROS, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1000796-80.2021.8.11.0090, proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Pagamento de Aluguel, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelos agravantes, reconhecendo a extraconcursalidade dos honorários sucumbenciais e afastou o excesso de execução.

Em suas razões, anota a parte agravante que a ação de conhecimento ajuizada pelo Banco Original, por meio da qual foi prolatada a sentença que, na origem busca-se o cumprimento, foi fundada nos instrumentos públicos de dação em pagamento e, ainda, no instrumento particular de comodato (firmado em 29/9/217) e respectivo aditivo (firmado em 7/11/2018).

Em 6/12/2018, os Agravantes ajuizaram recuperação judicial, autuada sob o no 1011782- 32.2018.8.11.0015, cujo processamento foi devidamente deferido pelo Juízo da 2a Vara Cível do Foro da Comarca de Sinop/MT em 4/2/2019.

Desta feita, inequívoco que a pretensão de reintegração de posse, assim como o pedido de pagamento de aluguel – ambos que alicerçaram a tutela jurisdicional e, no mesmo sentido, o valor da causa sobre o qual foram fixados os honorários – possuem fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial.

Sob outra ótica, menciona que os honorários de sucumbência são valores acessórios ao montante principal, cujo fato gerador é anterior ao pedido de recuperação, portanto, de manifesta concursalidade.

Anota que, ao invés de prosseguir com a sua habilitação na recuperação judicial, o credor prosseguiu com o ajuizamento do cumprimento de sentença de origem, motivo pelo qual os Agravantes apresentaram impugnação, demonstrando a sujeição do crédito e, ainda, a existência de excesso de execução.

Entretanto, o magistrado de origem proferiu decisão, ora agravada, por meio da qual equivocamente reconheceu a extraconcursalidade do crédito e, ainda, afastou a o excesso de execução.

Defende que a recuperação judicial dos Agravantes foi ajuizada em 6/12/2018, com o processamento deferido em 4/2/2019, sendo inquestionável que o crédito detido pelo Banco Original possui fato gerador anterior.

Aduz que o entendimento firmado na origem configura violação ao art. 49 da Lei 11.101/05, dado que os honorários advocatícios possuem lastro em título com fato gerador anterior ao pedido, constituindo obrigação acessória do principal.

Observa que, na ordem de classificação dos créditos em processos de recuperação judicial, os honorários advocatícios possuem tratamento análogo àquele dispensado aos créditos trabalhistas, de modo que tanto honorários advocatícios quanto créditos de origem trabalhista constituem verbas que ostentam a mesma natureza alimentar e, por consectário de tal afinidade ontológica, impõe-se dispensar-lhes tratamento isonômico, de modo que aqueles devem seguir os ditames aplicáveis às quantias devidas em virtude da relação de trabalho.

Assevera ainda excesso na execução, haja vista que o valor não poderá ser atualizado após o pedido de recuperação judicial, considerando o valor da causa, no importe de R$ 26.462.072,15, os honorários de 10% fixados atingem a monta de R$ 2.646.207,25, existindo um excesso de execução de R$ 218.700,44.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para o fim de: (i) sujeição do crédito do Agravado aos efeitos da recuperação judicial dos Agravantes, cabendo ao referido credor providenciar sua habilitação, nos termos do art. 9o da Lei no 11.101/05, para que o crédito venha a ser pago nas condições do Plano de Recuperação Judicial; (ii) existência de excesso de execução de R$ 218.700,44, uma vez que os honorários de sucumbência, atualizados à luz do art. 9o, II, da Lei 11.101/05, atingem R$ 2.646.207,25.

Contraminuta da parte agravada (ID 178503157).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no feito (ID 179077162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI e NICOLI AGRO LTDA. – TODOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença de honorários advocatícios apresentada pelos Agravantes.

Em sua Impugnação, alegou, entre outros, que o crédito constituído está sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

Ao analisar a manifestação, o Magistrado a quo rejeitou a Impugnação por entender que o fato gerador do crédito em execução foi consolidado em 11/04/2022 (data da sentença) e o pedido de recuperação judicial dos executados ocorreu em 06/12/2018, tratando-se, portanto, de crédito extraconcursal, ou seja, o crédito perseguido pelo exequente não se sujeita ao plano recuperacional e seus efeitos, nos termos do que determina o artigo 49 da Lei 11.101/2005.

Em face dessa decisão, a Recuperanda/Impugnante interpôs o presente agravo de instrumento, requerendo a reforma do decisum.

Pois bem.

A irresignação recursal gira em torno da necessidade ou não do crédito executado ser submetido à apreciação do juízo recuperacional.

O art. 49 da Lei no 11.101/2005 indica que os créditos existentes até o pedido de recuperação judicial devem ser habilitados perante o juízo universal, na ação de recuperação judicial. Todavia, o mesmo não ocorre com os créditos constituídos depois do pedido de recuperação judicial.

Neste sentido, em 2015, o STJ firmou o entendimento corporificado no Enunciado no 12 segundo o qual “Estão sujeitos à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, não se submetendo aos seus efeitos os créditos posteriores ao pleito recuperacional”.

Como o crédito decorrente da presente ação foi constituído com o trânsito em julgado (22/08/2020), em momento posterior ao pedido de recuperação judicial (06/12/2018), deve ser classificado como extraconcursal e não se sujeitar ao instituto.

Sobre o assunto, trago a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECONSIDERAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. 1. No presente caso houve o prequestionamento da matéria pelo Tribunal de origem. Decisão da Presidência reconsiderada. 2. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 3. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais)é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 4. "Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial" (REsp 1841960/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 13/04/2020) 5. Na hipótese, a sentença que rejeitou os embargos à execução e fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos. Incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial.” (STJ, AgInt no AREsp: 1994838 SP 2021/0324762-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E A SEUS EFEITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 1.255.986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais)é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. "Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial" (REsp 1.841.960/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 13/04/2020). 4. Na hipótese, "a sentença condenatória, na qual foram arbitrados os honorários sucumbenciais, foi prolatada em 08/02/2018" (fl. 687). Nesse passo, como a sentença que fixou os honorários advocatícios de sucumbência foi prolatada após o pedido de recuperação judicial (20/06/2016), tal verba deverá ser tida como extraconcursal, conforme precedente da Segunda Seção do STJ (Resp n. 1.841.960/SP). 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp: 1913225 SC 2021/0176807-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021)

A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, não destoa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (GRUPO OI) – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NATUREZA EXTRACONCURSAL – POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO FORA DO JUÍZO RECUPERACIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O STJ firmou o entendimento corporificado no enunciado 12 segundo o qual “Estão sujeitos à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, não se submetendo aos seus efeitos os créditos posteriores ao pleito recuperacional”. Se o crédito foi constituído após o pedido de recuperação judicial, deve ser classificado como extraconcursal e não se sujeitar ao instituto.” (TJ-MT, EMBDECCV: 10070629620208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/06/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - GRUPO OI - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OFÍCIO CIRCULAR 002/2017- SECPRES - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Certo é que os créditos apurados em momento posterior ao deferimento da recuperação judicial devem ser executados diretamente, especialmente pelo fato da empresa continuar funcionando. Considerando que a data em que foi constituído o crédito em questão é posterior àquela em que foi distribuído o pedido de recuperação judicial, não se mostra possível a sujeição daquele aos efeitos deste instituto. A suspensão, por recuperação judicial, não abrange ações de conhecimento ou impugnações ao cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da decisão, pois ainda não estabelecido o valor certo do crédito, devendo o feito ser suspenso apenas na fase de realização de eventual constrição judicial.” (TJMG - Agravo de Instrumento 1.0000.18.053596-5/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, 13a C MARA CÍVEL, julgamento em 26/07/0018).

Com estas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023